Tribunal: TJBA
Processo: 8132175-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132175-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: SHEILA PAIXAO ALVES

Advogado(s)
:
EDNA RITA TOSTA ALVES NETA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL PRESCRITA POR PROFISSIONAL ASSISTENTE. JUNTA MÉDICA INTERNA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação da embargante, mantendo sentença que determinou cobertura integral de cirurgia buco-maxilo-facial indicada à autora SHEILA PAIXÃO ALVES e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Sustenta-se, nos embargos, omissão quanto à análise da legalidade da negativa de cobertura com base em parecer de junta médica, necessidade de realização de perícia judicial e afronta ao contraditório e devido processo legal. Requer-se o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à validade do parecer da junta médica e à necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se há violação ao devido processo legal e ao contraditório apta a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada os argumentos relativos à validade da prescrição médica, desnecessidade de perícia judicial e cobertura obrigatória dos procedimentos, afastando as alegações da embargante com base em documentação médica robusta e na urgência do tratamento.

5. A junta médica foi considerada insuficiente para afastar a indicação do profissional assistente que acompanha diretamente a paciente, cuja prescrição foi corroborada por laudos técnicos e se enquadra no Rol da ANS, conforme Resolução 465/2021.

6. A decisão destacou que a urgência do quadro clínico afasta a exigência de junta médica, nos termos do art. 3º da Resolução Normativa ANS nº 424/2017, prevalecendo o parecer do profissional assistente.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a motivação contrária ao interesse da parte não configura, por si só, omissão ou ausência de fundamentação, não havendo vício no acórdão que justifique a oposição dos embargos.

8. A tentativa de prequestionamento não dispensa a demonstração concreta de vício no julgado, o que não se verificou na hipótese, sendo a insurgência mera reiteração de teses rejeitadas anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A existência de parecer técnico divergente emitido por junta médica não impõe a obrigatoriedade de realização de prova pericial quando os elementos documentais já constantes nos autos se mostram suficientes para o convencimento judicial.

2. Em casos de urgência, é vedada a exigência de submissão à junta médica, conforme dispõe o art. 3º da Resolução ANS nº 424/2017, devendo prevalecer a indicação do profissional assistente.

3. A fundamentação contrária ao interesse da parte não configura omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 489, §1º, IV, e 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §4º; Resolução ANS nº 465/2021; Resolução ANS nº 424/2017, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016;

STJ, AgInt no AREsp 1464168/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.03.2020;

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 964.268/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01